Tribunal: TJSP
Processo: 1005793-93.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo comunicado somente após quatro horas de atraso - Sentença de procedência em parte decretada para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$2.000,00 – Insurgência da demandante pleiteando a majoração do quantum indenizatório – Cabimento - Arbitramento que deve ser realizado segundo o

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo comunicado somente após quatro horas de atraso - Sentença de procedência em parte decretada para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$2.000,00 – Insurgência da demandante pleiteando a majoração do quantum indenizatório – Cabimento - Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Indenização majorada para R$8.000,00 – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005793-
93.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GISELE CAROLINA
MARQUARDT, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005793-93.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43829 hb
2
VOTO No: 43829
APEL. No: 1005793-11.2020.8.26.0003
COMARCA: São Paulo (2a V. Cív. do F. Reg. Jabaquara)
APTE.: Gisele Carolina Marquardt (A)
APDA.: Gol Linhas Aéreas S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo nacional
Cancelamento de voo comunicado somente após quatro horas
de atraso - Sentença de procedência em parte decretada para
condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no
valor de R$2.000,00 Insurgência da demandante pleiteando
a majoração do quantum indenizatório
Cabimento -
Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério da
prudência e razoabilidade
Indenização majorada para
R$8.000,00 Procedência redimensionada nesta instância ad
quem Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(alegado cancelamento de voo que partiria de São Paulo-SP às 22:05h,
com chegada em Araçatuba-SP prevista para 23:35h, após quatro horas
de atraso, fls. 01/07 e 13/16) intentada por Gisele Carolina Marquardt
em face de Gol Linhas Aéreas S.A., julgada procedente pela r. sentença
de fls. 214/217, de relatório a este integrado, para condenar a ré ao
pagamento de R$2.000,00 a título de indenização por dano moral e a
arcar com a integralidade das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.
Apelou a autora em busca da reforma parcial
aduzindo, em resumo, que a condenação pelo dano moral infligido deve
ser majorada para R$15.145,00 (fls. 220/227).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 228).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005793-93.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43829 hb
3
3. De proêmio, é imperioso destacar que, por
ausência de insurgência da ré, tornou-se imutável o capítulo da r.
sentença que reconheceu o dever de indenizar, restando analisar o
pleito recursal da autora de elevação do quantum indenizatório
arbitrado em primeira instância de R$2.000,00 para R$15.145,00.
4.
O
dano
moral
decorreu
da
angústia,
constrangimento, transtorno, desgosto e frustração da apelante de não
ter embarcado no voo e horário previsto, sendo certo que somente após
o atraso de quatro horas é que a companhia aérea informou o
cancelamento do voo.
O dano moral decorre das próprias circunstâncias
em que os fatos ocorreram, bastando a demonstração do estado, não
absolutamente corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração
ou desconforto, gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou
de conduta reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que
nasça a indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
Atento ao desconforto ou intensidade da ofensa
infligida à apelante, à condição econômica da empresa apelada e ao
fator de desestímulo que impõe seja a agente exemplarmente advertida,
inclusive com o intuito de dissuadi-la de igual e novo atentado, deve a
indenização ser fixada de forma proporcional aos constrangimentos e
sofrimentos advindos à insurgente.
Sob outro vértice, é certo que, de um lado, há que
dissuadir o autor do ilícito ou responsável para não reiterar a conduta
lesiva (valor de desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo
vexame ou transtorno acometido. Não pode, no entanto, o dever
reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005793-93.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43829 hb
4
exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade,
observados
os
parâmetros
retrocitados
e
as
peculiaridades do caso examinado (informação de cancelamento do voo
somente após quatro horas de atraso; apelante estava acompanhada de
sua filha, um “bebê de colo”), majora-se a indenização por dano moral
de R$2.000,00 para R$8.000,00.
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de majorar a indenização por dano moral na forma indicada no item
4 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica